Tribunal: STJ
Processo: 0000636-51.2021.8.17.4990
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987945 - PE (2025/0257007-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE - PE033626
MAXSWELL AUGUSTO DOS REIS OLIVEIRA MELO -
PE057085
MARIA JULIA LEONEL BARBOSA - PE041815
ELTON DA LUZ GOMES E OUTRO(S) - PE013923
LUCAS DE SANTANA MELO - PE055545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa a
normas e princípios constitucionais, deficiência de fundamentação (Súmula
284/STF) e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da
petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50589433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a76312c-1f72-4015-bc05-6b53a27d2f79

Brasília,
.
17 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50589433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a76312c-1f72-4015-bc05-6b53a27d2f79

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987945 - PE (2025/0257007-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE - PE033626
MAXSWELL AUGUSTO DOS REIS OLIVEIRA MELO -
PE057085
MARIA JULIA LEONEL BARBOSA - PE041815
ELTON DA LUZ GOMES E OUTRO(S) - PE013923
LUCAS DE SANTANA MELO - PE055545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa a
normas e princípios constitucionais, deficiência de fundamentação (Súmula
284/STF) e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da
petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE PAULO BARBOSA DE
OLIVEIRA JUNIOR contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em

recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
Documento eletrônico VDA50603808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:51
Código de Controle do Documento: ba5a9b0f-2a8b-43fc-ab4a-bc0ae22ca190

ESTADO DE PERNAMBUCO, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo
sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 704-710
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: alegada ofensa a normas e princípios constitucionais,
deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Outrossim, "a ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial"
(AgRg no AREsp n. 2.899.507/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
12/8/2025
).
20/8/2025
Ademais, "a alegação de violação a princípios e dispositivos constitucionais
não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame de
matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inciso
(AgRg no AREsp n. 1.515.092/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas,
III, da Carta Magna"
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/2/2021
8/2/2021
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
Documento eletrônico VDA50603808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:51
Código de Controle do Documento: ba5a9b0f-2a8b-43fc-ab4a-bc0ae22ca190

um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50603808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:51
Código de Controle do Documento: ba5a9b0f-2a8b-43fc-ab4a-bc0ae22ca190

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0257007-2
AREsp 2.987.945 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006365120218174990 10080028009142021 6365120218174990
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE - PE033626
MAXSWELL AUGUSTO DOS REIS OLIVEIRA MELO - PE057085
MARIA JULIA LEONEL BARBOSA - PE041815
ELTON DA LUZ GOMES E OUTRO(S) - PE013923
LUCAS DE SANTANA MELO - PE055545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE - PE033626
MAXSWELL AUGUSTO DOS REIS OLIVEIRA MELO - PE057085
MARIA JULIA LEONEL BARBOSA - PE041815
ELTON DA LUZ GOMES E OUTRO(S) - PE013923
LUCAS DE SANTANA MELO - PE055545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055512181554=0461@
2025/0257007-2 - AREsp 2987945 Petição : 2025/0084042-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:44:54
Código de Controle do Documento: 4B8AD23A-A186-4DD9-97A5-8BEBBA10CFE8